Tribunal: TJPA
Processo: 0001735-47.2010.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. Necessária a redução da sanção final aplicada aos apelantes, quando evidenciado que o magistrado incorreu em equívoco ao aumentar, sem apresentar justificativa idônea, a pena-base muito acima do mínimo legal.2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO 0001735-47.2010.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA- 3° VARA
APELANTE: MAILSON SILVA RIBEIRO ARMANDO DE SARGES CARDOSO
ADVOGADO: WALBERT PANTOJA DE BRITO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Necessária a redução da sanção final aplicada aos apelantes, quando evidenciado que o magistrado incorreu em equívoco ao aumentar, sem apresentar justificativa idônea, a pena-base muito acima do mínimo legal.
2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reajustando a sanção fixada em desfavor dos apelantes para o quantum de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 16 (dias) de reclusão e, ainda, 17 (dezessete) dias multa nos termos do voto Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 19 e 26 de outubro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Maílson Silva Ribeiro e Armado de Sarges Cardoso
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba, que os condenou às penas de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 dias-multa em regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Fáticamente, a denúncia ministerial argumenta que no dia 14/08/2010, por volta das 16h12, os ora apelantes, mediante o uso de uma arma de fogo, subtraíram um ponto de venda de Açaí, levando a quantia de R60,00 (sessenta reais), sendo presos por uma guarnição militar durante sua fuga, ainda em posse da res furtiva.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
prolatou a sentença nos moldes ao norte explanados.

Irresignados, os Apelantes voltam-se a este Tribunal de Justiça, pretendendo, em síntese, a reforma da primeira fase dosimetria penal operada em seu desfavor, conquanto pleiteiem a fixação da pena base em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Em contraminuta, o
dominus litis
pleiteia o desprovimento do recurso, a fim de que sentença seja mantida
in totum
. Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público, conheço.

O cerne recursal perpassa, precipuamente, pela consideração acerca da primeira fase da dosimetria penal operada pelo juízo, conquanto os apelantes pretendam a fixação da pena base em patamar mais próximo do mínimo legal e, nesse diapasão, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Réu Maison Silva Ribeiro
Analisadas as diretrizes do art.59, constato que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie nada tendo a valorar;
Não possui bons
antecedentes
, conforme certidão (fls.53/54);
Não há elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado;
Motivos do crime
é a busca do lucro fácil;
Circunstâncias do crime
não o recomendam, porquanto se encontrava com emprego de arma e em concurso de agente dificultando a defesa da vítima, o que não passo a valorar por serem causas de aumento de pena, para, assim, não proceder em bis in idem;
Consequências extra-penais
foram graves, pois a vítima teve o bem recuperado parcialmente;
não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima no mínimo legal, ou seja, 7 anos e 0 meses de reclusão e 13 dias-multa.
(...)
Réu Armando de Sarges Cardoso
Analisadas as diretrizes do art.59, constato que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie nada tendo a valorar;
não possui bons
antecedentes
, conforme certidão (fls.55);
Não há elementos para aferir
a conduta social e a personalidade
do acusado;
motivos do crime
é a busca do lucro fácil;
circunstâncias do crime
não o recomendam, porquanto se encontrava com emprego de arma e em concurso de agente dificultando a defesa da vítima, o que não passo a valorar por serem causas de aumento de pena, para, assim, não proceder em bis in idem;
consequências
extra-penais foram graves, pois a vítima teve o bem recuperado parcialmente;
não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima no mínimo legal, ou seja, 7 anos e 0 meses de reclusão e 13 dias-multa.

No caso concreto, observa-se que o magistrado valorou os vetores dos
Antecedentes Criminais, Motivos do Crime, Circunstância do Delito, Consequências do Crime e Comportamento da Vítima,

culpabilidade e das circunstâncias do delito
em desfavor dos recorrentes - todos sobre a mesma fundamentação, elementos sobre o qual passo a me debruçar, devendo-se, contudo, desde logo declarar que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem conquanto, a teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), bem como no HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016, no qual se consignou que ¿
a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito- exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]¿.

Assim, acerca dos
Antecedentes Criminais
, a ótica de análise na primeira fase da dosimetria penal perpassa pela compreensão de que, deve-se apreender os envolvimentos judiciais anteriores do acusado, nesse sentido:

(...)
Somente os fatos delitivos anteriores à prática do delito que está se punindo podem caracterizar antecedentes, pois os demais se configuram impuníveis consequentes. Ilegal é o acolhimento como antecedentes criminais de fato posterior, ainda que com condenação transitada em julgado, pois efetivamente fato anterior não é.
(STJ HC 304602/SP)

Atento a tais ponderações, consigno que os
antecedentes dos acusados
não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pela qual - ante a inexistência de condenações com trânsito em julgado em seu desfavor, passo a considerar de forma neutra para ambos.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porquê da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

Nesse diapasão, a obtenção de lucro fácil se trata de motivação inidônea, eis que constitui elementar do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, por ser inerente aos crimes patrimoniais, motivo porque o considero de forma neutra para ambos os apelantes.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atinente a tais balizas, entendo que o fato de o crime ter sido cometido no local de trabalho da vítima, com uma arma de fogo em local com grande circulação de pessoas, potencializando o risco de terceiros tornarem-se vítimas, permite que se conclua pela manutenção deste vetor como desfavorável em relação aos apelantes.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, feitos os reparos devidos, resta em desfavor dos apelantes um vetor do art. 59 do CP como desfavorável - Circunstâncias do delito, motivo porque entendo que a pena base fixada encontra-se desproporcional, devendo ser estabelecida em patamar mais adequado, qual seja: 05 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Inexistem irresignações quanto as demais fases da dosimetria penal, motivo porque as mantenho em sua integralidade, passando a aplica-las conforme a sentença recorrida:

Assim, aumento a pena em 1/6 decorrente da Agravante Genérica reconhecida na segunda fase da dosimetria pena, passando a pena para o quantum de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Presente atenuante de confissão, sendo assim, diminuo em 6 meses estabelecendo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias.

Presente a causa de aumento de pena descrita no Art. 157, §2°, I e II do CP, aumento a pena em 1/3, restando a reprimenda final em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 16 (dias) de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, devendo a pena ser cumprida inicialmente, em regime semiaberto.

Por todo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para alterar a pena base fixada, passando a pena dos apelantes Mailson Silva Ribeiro e Armando de Sarges Cardoso, para o quantum de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 16 (dias) de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena
.

É o voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2020.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator